Tribunal: TJSP
Processo: 0023179-70.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: colegiado de segunda Instância, deve ele adequar-se a uma dessas modalidades, dentre as quais inexiste aquela de decisão meramente confirmatória de condenação.
O Acórdão que confirme sentença condenatória terá, pois, natureza igualmente condenatória, pelo que se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 117, IV, do CP.
Não se concebe o entendimento de que o Tribunal estaria meramente referendando condenação anteriormente existente, mesmo porque o Acórdão por ele proferido se reveste de força executiva inclusive muito superior à mera sentença proferida em primeiro grau.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0023179-70.2024.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Extinção da punibilidade – Acórdão confirmatório de sentença condenatória – Natureza jurídica de decisão condenatória – Interrupção do lapso prescricional nos termos do art. 117, IV, do CP
A legislação penal estabelece, dentre as causas interruptivas da prescrição, a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, IV, do CP).
Não se ignora a existência de vasta

Ementa:
Extinção da punibilidade – Acórdão confirmatório de sentença condenatória – Natureza jurídica de decisão condenatória – Interrupção do lapso prescricional nos termos do art. 117, IV, do CP
A legislação penal estabelece, dentre as causas interruptivas da prescrição, a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, IV, do CP).
Não se ignora a existência de vasta Jurisprudência no sentido de que esta última situação seria concernente apenas ao acórdão que viesse a impor uma condenação a réu anteriormente absolvido, após o provimento a recurso da acusação; não abrangeria, portanto, Acórdão que se limitasse a confirmar de sentença condenatória.
Consoante a Doutrina, enquanto no âmbito civil as decisões terminativas proferidas no processo de conhecimento têm natureza invariavelmente constitutiva, declaratória, condenatória ou mandamental, naquele criminal, lhes é atribuída natureza condenatória, absolutória (própria ou imprópria), ou meramente terminativa do mérito (também denominada definitiva em sentido estrito, é aquela na qual se extingue o processo mediante julgamento do mérito, mas sem que se absolva, ou condene o réu, tal como ocorre com as extintivas de punibilidade).
Na medida em que o Acórdão criminal não passa de uma decisão terminativa de mérito proferida por órgão julgador colegiado de segunda Instância, deve ele adequar-se a uma dessas modalidades, dentre as quais inexiste aquela de decisão meramente confirmatória de condenação.
O Acórdão que confirme sentença condenatória terá, pois, natureza igualmente condenatória, pelo que se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 117, IV, do CP.
Não se concebe o entendimento de que o Tribunal estaria meramente referendando condenação anteriormente existente, mesmo porque o Acórdão por ele proferido se reveste de força executiva inclusive muito superior à mera sentença proferida em primeiro grau.